Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-84.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DECORRENTE DO PEDIDO PRINCIPAL DE MATRÍCULA EM ESCOLA PERTO DA RESIDÊNCIA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pela autora em face da r. sentença que determinou a matrícula da menor em creche pública próxima à sua residência, preferencialmente em período integral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a ocorrência de nulidade da sentença com base na alegação de julgamento extra petita e (ii) definir a fixação e distribuição dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca, considerando a natureza alimentar da verba devida à Defensoria Pública e os temas 1.002 e 1.076 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a condenação do ente público em oferecer transporte escolar decorre do pedido principal de matrícula em escola pública, direito fundamental da criança, não há falar em sentença extra petita, pelo que a arguição de nulidade deve ser rechaçada.
4. Nos casos de sucumbência recíproca, o art. 85, § 14, do CPC, veda a compensação dos honorários advocatícios. De outra parte, os honorários devidos à Defensoria Pública destinam-se ao aparelhamento da instituição (Tema 1.002 do STF). Considerando o baixo valor da causa e a inexistência de condenação ou proveito econômico elevado, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é a solução adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

TESE DE JULGAMENTO: "1. Não há falar em sentença extra petita quando a pretensão secundária da parte, julgada procedente, é decorrente da pretensão principal por estar intrinsecamente ligada a ela. 2. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública não podem ser compensados e, em causas de baixo valor sem condenação ou proveito econômico elevado, devem ser fixados por apreciação equitativa.”